Tribunal: TCU
Processo: 011.326/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7539/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.326/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlei Alipio dos Santos (XXX.329.309-XX); Filipe Macalossi Nagel (XXX.942.519-XX); Lealdino Loreci Branco Rodrigues (XXX.307.579-XX); Marlene Grespan (XXX.901.100-XX); Mauricio Andre Leao Santos (XXX.294.651-XX); Natanael Merell (XXX.341.769-XX); Patrick Rodigheri (XXX.714.449-XX); Paulo Afonso Piazza (XXX.693.409-XX); Thamara Bardini Lemos (XXX.941.179-XX); Valacir Follmann (XXX.669.289-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.